Tribunal: TJMT
Processo: 1020848-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020848-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.725.701-54 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANDREY DA SILVA JESUS MODESTO - CPF: 083.231.051-46 (VÍTIMA), ADJA WILLIAN RODRIGUES FERNANDES - CPF: 069.161.701-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO [CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA], PERSEGUIÇÃO E RESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA/MATERIALIDADE, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DE PROVAS DE MATERIALIDADE – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO AFERIÇÃO EM HC – JULGADO DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA E NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STF E STJ –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES [
PACIENTE TERIA ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” E O MODO DE EXECUÇÃO – FUGA,
“RESIDÊNCIA FÍSICA, PERSEGUIÇÃO EM ALTA VELOCIDADE E TROCA DE TIROS COM AGENTES POLICIAIS”
]
– ENTENDIMENTO DO STJ –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E

ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria e materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 636.812/SC; TJMT, HC 59077/2015; Enunciado criminal 42 do TJMT [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A
motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes e em cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

O
modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC 596128/RN).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; TJMT, HC 1002230-78.2024.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva(STJ, RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, bem como o
modus operandi
[fuga e
“resistência física, perseguição em alta velocidade e troca de tiros com agentes policiais”
], conforme se extrai das investigações policiais, a recomendar a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1020848-71.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE:

DRa. SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:

MATEUS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS PEREIRA DA SILVA
contra ato
comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU
1001965-61.2024.8.11.0005
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [contra agente de segurança pública], perseguição e resistência – art. 121, § 2o, VII, c/c art. 147-A, c/c art. 329, todos do CP – (ID 229932198-fls.84/94).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há qualquer [...] indício de que tenha havido o crime de tentativa de homicídio”
; 2)
“se houve alguma ameaça [...] trata-se de conduta

isolada, que não se enquadra no tipo penal”
de perseguição; 3) o paciente
“não estava na condução do veículo”
; 4) inexistem
“motivos idôneos que justifiquem a prisão preventiva”
; 5) o paciente é
“primário, sem maus antecedentes e possui residência fixa”
; 6) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
“liberdade provisória”
com ou sem
“medidas cautelares diversas da prisão”

(ID 229932178), juntados documentos (ID 229932198).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
231018199
).

O Juízo singular prestou informações (ID 231286175).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS art. 121, § 2o, VII, na forma do art. 14, II, art. 329 e art. 147- A, TODOS DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS NÃO ILIDEM A PRISÃO SE PRESENTES SEUS REQUISITOS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 231776151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.7.2024, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso em comento, verifico a presença do fumus comissi delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto ao delito, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.o 163363666), termos de depoimento (Ids n° 163363671 163363672 e 163363673), termo de depoimento da Sr.a Eliane (Id n° 163363674), termo de declaração da vítima Andrey da Silva Jesus Modesto (Id n° 163363675), vídeos da perseguição com barulho da troca de tiros (Id n° 163363689) e, do áudio encaminhado por Victorio Montelo da Silva Neto para a vítima, afirmando que ‘sorte da caroa de Andrey que nos não pipocou o seis’ (Id n° 163363690).

No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão do fato se tratar de tentativa de crime contra a vida com perseguição, aliado à reprovabilidade da conduta, notadamente porque, pelos elementos indiciários que foram apresentados com a representação, o crime teria sido arquitetado por membros e no interesse da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Diamantino e Alto Paraguai, com ameaças reiteradas em face da vítima Andrey, supostamente por dívida de drogas e pertencer a facção rival.

Sendo inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Diamantino e Alto Paraguai, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

[...]

Nesse viés, pelos vídeos e declarações, é possível perceber a troca de tiros e a fuga dos atuados, após terem sido surpreendidos pela polícia militar, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, revelando a periculosidade em concreto, bem como a futilidade e torpeza da conduta, por suposta cobrança de dívida de drogas e/ou da vítima Andrey pertencer a facção rival, colocando em risco a segurança da sociedade de Alto Paraguai, circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva.

Assim sendo, em que pese a primariedade dos agentes, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato indica a necessidade da segregação cautelar.

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade dos custodiados representam, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos flagrados (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos flagrados, nos termos do art. 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal.

[...]

ANTE O EXPOSTO, CONVERTO a prisão em flagrante de [...] MATEUS PEREIRA DA SILVA, em preventiva, o que faço com fundamento no art. 312, caput (garantia da ordem pública), art. 313, inc. I (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos) e art. 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 229932198-fls.84/94)

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria e materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC – Relatora Mina. Laurita Vaz – 11.3.2021) e deste e. Tribunal (HC no 59077/2015 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em seu turno, o decreto constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime e periculosidade do paciente, extraídas dos indicativos de seu envolvimento, juntamente com outros 3 (três) agentes [Adja Willian Rodrigues Fernandes, Vitório Montelo da Silva Neto e Ruan Pablo Rodrigues de Matos – adolescente–], na tentativa de homicídio de Andrey da Silva Jesus Modesto, em contexto de organização criminosa, que teria sido “decretada” [pela facção “Comando Vermelho”]
“supostamente por dívida de drogas e pertencer a facção rival”
[“Primeiro Comando da Capital”].

O c. STJ possui entendimento de que a motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes e em cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Com efeito,
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, a justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ; HC 596128/RN – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 3.12.2020).

Outrossim, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.2.2024).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020).

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, bem como o
modus operandi
[fuga e
“resistência física, perseguição em alta velocidade e troca de tiros com agentes policiais”
], conforme se extrai das investigações policiais, a recomendar a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 516.438/RJ – Relator Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; HC 530362/AC – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 22.11.2019; RHC 118604/RJ – Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024